Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-22.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008994-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 022.886.251-55 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), RAFAEL PEDRO LEMOS ARCANJO - CPF: 031.082.641-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 038.889.921-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA ARAUJO - CPF: 002.011.431-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. CONFISSÃO E PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MÍNIMOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 129, § 13, E ART. 61, II, “f”, DO CP.
AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), com fundamento na Lei no 11.340/2006, agravada pelo art. 61, II, “f”, do CP, e atenuada pela confissão espontânea. Também foi fixada indenização por danos morais no valor de 1 salário-mínimo.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:
(I)
saber se houve nulidade processual ou insuficiência de provas a justificar a absolvição (art. 386, VI, do CPP);
(II)
saber se a aplicação da Lei Maria da Penha deu-se de forma estereotipada e automática;
(III)
saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea e se a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem;
(IV)
saber se é devida a indenização por danos morais à vítima, em razão de alegada desproporcionalidade e ausência de prova do dano.

III.
Razões de decidir

3.
A autoria e a materialidade estão demonstradas pela confissão do réu, corroborada pela palavra firme, coerente e detalhada da vítima e pelo laudo pericial que atestou lesões contusas compatíveis com a narrativa dos autos.

4.
Não se constata qualquer estereótipo de gênero ou aplicação automática da Lei no 11.340/2006, uma vez evidenciado o vínculo íntimo de afeto e coabitação entre réu e vítima, caracterizando violência doméstica.

5.
A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, bem como no entendimento do STJ (Tema 983), sendo presumido o dano moral in re ipsa nos casos de violência doméstica.

6.
A pretensão de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea não se sustenta, à luz da Súmula 231 do STJ, sendo vedado ultrapassar esse limite mesmo na presença de atenuantes genéricas.

7.
A aplicação conjunta do art. 129, § 13, e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, não configura
bis in idem
, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.197 do STJ, por tratarem de fundamentos jurídicos e normativos distintos.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso de Apelação desprovido. Sentença penal condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“
1.
A confissão do acusado, aliada à narrativa da vítima e ao laudo pericial, é suficiente para manter a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica.
2.
A aplicação da Lei no 11.340/2006 deve observar o contexto fático-probatório, e não configura estereotipia quando evidenciado o vínculo de afeto e coabitação entre as partes.
3.
É possível a fixação de indenização por danos morais mínimos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, ainda que ausente instrução probatória específica, diante da presunção do dano.
4.
A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.
5.
É legítima a aplicação cumulativa da qualificadora do art. 129, § 13, e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, não configurando
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, I e III; CP, arts. 129, § 13; 61, II, “f”; 65, III, “d”; CPP, art. 387, IV; L. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.026.129/MS (Tema 1.197); STJ, AgRg no REsp 2088057/RS; STJ, Tema 983; STJ, Súmula 231; TJMT, ApC 0000007-31.2019.8.11.0038, j. 25.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO SANTOS DA SILVA
contra a sentença proferida em 14 de março de 2025. A decisão condenou o réu pela prática do crime de Lesão Corporal, tipificado no Art. 129, § 13 do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006. A pena foi agravada pelo artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e, em seguida, atenuada pelo reconhecimento da confissão espontânea, sendo fixada no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto. Além disso, a sentença impôs o pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de 1 (um) salário-mínimo (ID. 283326588).

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:
I)
Insuficiência (Art. 386, VI, CPP) ou nulidade do processo (Art. 564, CPP) (
sic
);
II)
Aplicação automática e desproporcional da Lei Maria da Penha, argumentando que a condenação se baseou em estereótipos de gênero, sem análise criteriosa do caso;
III)
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pede a redução da pena abaixo do mínimo legal (em razão da confissão espontânea) e a exclusão da agravante de violência doméstica (Art. 61, II, "f", do CP), por ausência de premeditação (
sic)
;
IV)
A não fixação da indenização por danos morais, ou sua exclusão, por ser arbitrária e desproporcional à condição financeira do réu, e por ausência de comprovação do dano efetivo (ID. 283326592 e ID. 289266857).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade (ID. 296736869).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto pela Defesa, tão somente para excluir a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal (ID. 302769892).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Infere-se da peça acusatória que:

“Na madrugada do
dia 17 de junho de 2022
, por volta das 2h, na rua 30, em frente ao prédio de n. 114, bairro Morada de Ouro, nesta cidade, o denunciado
ofendeu a integridade corporal de sua então companheira MARINA ARAUJO, causando as lesões indicadas no Laudo Pericial n. o 1.1.02.2022.016179-01
(em anexo). Vítima e denunciado conviveram por aproximadamente quatro anos, advindo deste relacionamento um filho. De acordo com a vítima, o denunciado seria usuário de entorpecentes e possuiria um comportamento comumente agressivo, sendo o relacionamento entre eles marcado por vários episódios de violência contra ela. Na data mencionada, o denunciado e a vítima estavam em um evento na casa de familiares, onde começou ele a agredi-la, decidindo o casal ir embora. No percurso para casa, dentro do automóvel guiado pela ofendida, o denunciado continuou desferindo tapas no rosto da vítima, a ponto de ela ter que parar o veículo, por medo de perder a direção. E ao parar em frente à portaria do condomínio onde moravam, o denunciado passou a lhe bater ainda mais intensamente em seu rosto, causando-lhe equimoses nas regiões malar e nasal. Ante o exposto, DENUNCIO ADRIANO SANTOS DA SILVA como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do CP, razão pela qual requeiro que, recebida e autuada esta denúncia, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória, inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV).” (ID. 283326555).

I.
Da Manutenção da Condenação (Autoria, Materialidade e Aplicação da Lei Maria da Penha)

As teses defensivas de nulidade e insuficiência probatória, bem como a alegada ausência de
animus nocendi
,
não merecem acolhimento
.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID. 283327367),
Boletim de Ocorrência
(ID. 283327369) e, pelo
Laudo Pericial da Vítima
(ID. 283326556), que atesta a existência de "
escoriação na região malar bilateral e nasal
" e "
equimose na região malar bilateral e nasal
", configurando lesões de caráter contuso.

A
autoria
, por sua vez, é
inconteste
, notadamente, pela
confissão do réu
em Juízo (registrada em mídia ID. 283326577):

[...]
Réu:
Nós tivemos um evento familiar, onde passamos praticamente o dia todo em comunhão, ingerindo bebida alcoólica. Saindo de lá, tivemos uma discussão que já vinha de algumas alfinetadas e, indo para casa, tivemos mais desentendimentos, onde, infelizmente,
eu acabei me excedendo e desferindo alguns tapas na Marina, chegando à residência, no condomínio
[...] Enfim, esse é o fato.
Eu não tenho dúvida do meu vacilo, da minha falta de controle ali naquele momento, onde, em um ou dois segundos, eu tive o descontrole e acabei agredindo ela.
Não era a minha vontade, mas eu
acabei me excedendo
e... enfim...

Juíza:
Adriano, você quer falar mais alguma coisa em sua defesa?

Réu:
Eu só quero reiterar que me arrependo de tudo o que fiz. Não tenho nem a possibilidade de tentar fazer isso de novo. Eu penso muito na criação do meu filho, dos meus filhos que futuramente eu venha a ter também. Não gostaria que eles soubessem que o pai tivesse passado por isso, mas é uma realidade que eu tenho que enfrentar. Isso com certeza não irá acontecer novamente, por conta do meu arrependimento. Tenho certeza de que a Marina também não deve ter passado bem por tudo isso, deve ter sofrido bastante. Então reitero meu pedido de desculpas a ela e estou muito arrependido. [...]

A
confissão do apelante
foi corroborada pelo depoimento da vítima
Marina Araujo
, tanto na fase inquisitorial (Termo de Declarações ID. 283327378) quanto em juízo (mídia, ID. 283326577), nas quais apresentou narrativa firme, coerente e detalhada das agressões sofridas, descrevendo a violência perpetrada pelo Apelante.

[...]
Vítima:
Durante o trajeto, eu estava no volante dirigindo e ele era o carona. Ele começou a falar várias coisas para me ofender, e eu falei: se a relação é tão péssima, que saia de casa, não precisa conviver comigo, você não é obrigado. Foi quando ele disse que só iria sair de casa quando tivesse uma opção melhor que isso,
e começou a agarrar o meu pescoço enquanto eu dirigia, tentando dar tapas no meu rosto com bastante força
. Aí, como eu vi que eu estava no volante,
reduzi a velocidade enquanto ele fazia isso e coloquei as mãos sobre a cabeça, para que eu não levasse tantos tapas
. Ele parou por um minuto. Quando chegamos na porta do prédio, tentou novamente me agredir. Como eu achei que no portão havia gravação de imagem, falei: pode continuar, bate, bate mesmo, porque hoje você vai preso. Então ele parou. Na hora em que chegamos dentro do carro, quando consegui estacionar na garagem, novamente ele começou com a sequência de socos na cabeça, de tapas e de tentativa de pegar o meu pescoço. Foi quando eu desci do carro e nos direcionamos para o elevador. Dentro do elevador havia câmera, então ele não fez nada. Chegando ao meu andar, ele desceu primeiro. Foi quando eu corri para chamar a portaria. Lá dentro,
o porteiro me escondeu
, momento em que liguei para a polícia. Até a polícia chegar, fiquei escondida, e nós acompanhávamos pelas câmeras: ele saiu, entrou, tentou me procurar no prédio, mas, como eu estava escondida, não me achou. Ele chegou a sair de casa e voltou.
Nesse tempo, ele ficava mandando mensagens:
“Cadê a polícia? Você não vai chamar a polícia? Dessa vez eu me ferrei, não vai chamar a polícia?”. Eu não respondi, e o porteiro pediu para que eu não fizesse nada. A polícia chegou, ele estava em casa e o levaram até a delegacia. [...]

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida
maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero
, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente afirmando que "
a palavra da vítima, se coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para embasar a condenação
", vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPOSSIBILIDADE - PROVA TESTEMUNHAL E ACERVO FOTOGRÁFICO - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS - REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – INVIABILIDADE - DOSIMETRIA ADEQUADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, IV, DO CPP. SÚMULA DO STJ -RECURSOS REPETITIVOS - AFASTAR INDENIZAÇÃO POR DANOS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA – DANO IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade do delito por outros meios idôneos de prova, notadamente as declarações da vítima e da testemunha presencial, somadas ao Laudo de avaliação preliminar e acervo fotográfico da vítima demonstrando lesões sofridas e demais elementos probatórios coligidos na fase investigatória, não há falar em absolvição do réu pela ausência da realização de exame de corpo de delito
(art. 167, do CPP). Correta a dosimetria da pena realizada na sentença, com a fixação em patamar diverso do mínimo legal e no regime semiaberto, em razão da presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da reincidência e da prática do crime com violência em ambiente doméstico, autorizando, mediante fundamentação concreta, a fixação de regime mais gravoso do que o permitido pela pena em abstrato, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ. A incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, em concurso com as disposições da Lei Maria da Penha,
não configura bis in idem, porquanto visam recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.
É plenamente constitucional a fixação de indenização por danos morais à vítima na sentença penal condenatória, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de produção de prova específica, ante o reconhecimento, pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, de que o dano moral, na hipótese de violência doméstica contra a mulher, é
in re ipsa
. Súmula do STJ.
(N.U 0000007-31.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

A alegação defensiva de "
discussão recíproca
"
não se sustenta
diante do Laudo Pericial do próprio
Apelante
(ID. 283327394), que concluiu pela "
ausência de vestígios de lesão corporal atual
"
indicando a unilateralidade da agressão
.

Ademais, o próprio Apelante, em seu interrogatório judicial (ID. 283326577),
confessou as agressões
, embora tenha alegado
arrependimento
, sendo um forte elemento de convicção e corrobora a versão da vítima.

A narrativa da Vítima sobre as agressões “
tapas no rosto, tentativa de estrangulamento
” e a constatação de lesões contusas, somadas à confissão do apelante, demonstram claramente a presença do
animus nocendi
, ou seja, a intenção de lesionar.

Rejeito
, portanto, a tese de ausência de dolo e de insuficiência probatória.

A aplicação da Lei Maria da Penha também se mostra correta. A incidência da Lei no 11.340/2006 não se deu de forma automática,
mas sim pela constatação de que os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar, entre pessoas que mantinham relação íntima de afeto e coabitação
, o que, por si só, atrai a incidência da norma.

II.
Da Indenização por Danos Morais Mínimos

O pedido da defesa pela não fixação ou exclusão da indenização por danos morais
não merece prosperar
.

A sentença, ao fixar indenização por danos morais mínimos, agiu em conformidade com o Art. 387, IV, do Código de Processo Penal e com o entendimento consolidado do STJ no Tema 983:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

O dano moral em casos de violência doméstica é considerado
in re ipsa
, ou seja, presume-se da própria agressão.

A condição financeira do acusado,
não afasta o direito da vítima à reparação mínima pelos danos sofridos
, sendo o valor de 1 salário-mínimo fixado pelo juízo
a quo
razoável e proporcional
.

III.
Da impossibilidade da Redução da pena abaixo do mínimo legal

No que tange à dosimetria, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
.

A defesa postulou a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da
confissão espontânea
(Art. 65, III, "d", do CP). Contudo, essa pretensão
não encontra amparo legal nem jurisprudencial
. Conforme o entendimento consolidado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
a incidência de circunstância atenuante, como a
confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal,
conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior
” (AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Corte:

“O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ” (N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022). (N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024).

Tal entendimento encontra respaldo na orientação consolidada das cortes Superioras, conforme se extrai do seguinte precedente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal
. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes. 2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade,
podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal
previsto para o tipo penal. Precedentes. 3.
Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)”

É fundamental ressaltar que o crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica contra a mulher, imputado ao apelante,
ocorreu em 2022
. À época dos fatos, a
pena mínima para essa tipificação

era de 1 (um) ano de reclusão.

Diante de tais considerações, o pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea
não deve ser acolhido
.

IV.
Da Agravante do Art. 61, II, “f”, do Código Penal

Sustenta a defesa a tese de ocorrência de
bis in idem
, em razão da concomitante aplicação da qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal e da agravante prevista no art. 61, II, “f”,
sob o argumento de que ambas se fundariam no mesmo fundamento fático
: a violência doméstica contra a mulher.

Tal alegação, no entanto,
não encontra mais respaldo no entendimento jurisprudencial vigente
, havendo sido expressamente
superada
pelo Superior Tribunal de Justiça, que
firmou tese vinculante no julgamento do

Tema Repetitivo no 1.197
, ao reconhecer a compatibilidade entre a aplicação cumulativa de referidas normas penais.

De acordo com a interpretação consolidada
, a qualificadora do art. 129, §13, define a estrutura típica do delito, sendo elemento do tipo penal qualificado que tutela a integridade física da mulher em razão da condição do sexo feminino. Já a agravante genérica do art. 61, II, “f”
tem natureza distinta
: incide na segunda fase da dosimetria e visa sancionar a conduta perpetrada com abuso de relações de
coabitação
,
hospitalidade
ou
parentesco
, aumentando a censurabilidade da ação.

Este entendimento se mantém firme no presente ano
, conforme se verifica no julgado:

“Na mesma linha, esta Corte Superior, em recentes decisões monocráticas, vem entendendo que a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", também em relação à forma qualificada do delito de lesão corporal a que se refere
o art. 129, § 13, ambos do CP,

não configura
bis in idem
,
na medida em que, enquanto a forma qualificada do delito de lesão corporal em questão tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado à violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a referida agravante visa ao recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima
” (STJ - RECURSO ESPECIAL No 2191947 - RS (2025/0007550-2), Relator: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, JULGADO:
23/01/2025
).

Com isso, resta superada de forma definitiva a corrente que, no passado, apontava para o reconhecimento de
bis in idem
entre as referidas disposições penais
. Qualquer pretensão nesse sentido
carece de viabilidade jurídica
, salvo mediante robusto esforço argumentativo para eventual superação do precedente (
overruling
), o que, revela-se manifestamente incabível na via ordinária.

Assim,
não se vislumbra qualquer irregularidade na aplicação conjunta da qualificadora e da agravante em exame
, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

IV.
Dispositivo

Diante do exposto,
em divergência ao parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
, e por todas as razões já declinadas neste voto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
ADRIANO SANTOS DA SILVA
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025